Tribunal: TJMT
Processo: 1008392-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008392-60.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIANA
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO em face da r. decisão proferida por esta Relatora que indeferiu a liminar no Agravo de Instrumento por ela interposto em face de CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIANA.
O embargante sustenta, em síntese, que “o motivo pelo qual levou à determinação pelo indeferimento do efeito suspensivo postulado está baseado na premissa de possível existência de dano grave ou de difícil reparação se for suspenso o serviço de ABASTECIMENTO DE ÁGUA ao embargado, o que, diga-se, não tem qualquer correlação com o que foi debatido no agravo. NO CASO, COMO FACILMENTE SE VÊ NAS RAZÕES DO AGRAVO AVIADO, A EMBARGANTE PEDIU O EFEITO SUSPENSIVO AGRAVO PARA MANTER ATIVA A COBRANÇA DA TARIFA DE ESGOTO EM DESFAVOR DA PARTE EMBARGADA, SENDO CORRETO QUE NÃO EXISTE UMA LINHA SEQUER NO REFERIDO RECURSO A RESPEITO DO ABASTECIMETO DE ÁGUA NO IMÓVEL.” Requer a reforma da decisão.
Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.
É a síntese do necessário. Decido.
Sem razão a embargante.
Isso porque, os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
Sobre as alegações da embargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração. (ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).
No caso dos autos, consta expressamente consignado que o que está se discutindo é a existência, ou não, da rede de esgoto, o que autorizaria a cobrança do valor pretendido. Estando, portanto, essa em discussão, a cobrança deve ser suspensa.
Com essas considerações, rejeito os embargos.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora